Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737971-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CAETANO, NELI DE FARIA, M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a aparente supressão de instância. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator